Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-90.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003626-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WEGLESON CARMO MARTINS - CPF: 029.361.371-01 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA - CPF: 053.454.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003626-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEGLESON CARMO MARTINS

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM – INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESE DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – REINCIDÊNCIA DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A alegação de ilegalidade do ingresso policial no domicílio do paciente são questões que demandam dilação probatória, incompatíveis com a via do
habeas corpus
.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003626-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEGLESON CARMO MARTINS

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wegleson Carmo Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta que não havia fundadas razões a autorizar a busca veicular que resultou na prisão em flagrante do paciente, o que torna nula a diligência. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 202719319).

Indeferi o pedido liminar (id. 203392652).

As informações de foram prestadas (id. 204076185).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em razão da reiteração delitiva e quantidade de entorpecente apreendido (id. 204141675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003626-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEGLESON CARMO MARTINS

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Wegleson Carmo Martins
, diante da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na espécie, o paciente era objeto de monitoramento por suspeita de envolvimento com o crime organizado. Em 10/02/2024, a guarnição policial presenciou o paciente deixando o local monitorado e, ao abordá-lo, encontraram em seu veículo grande quantidade de entorpecentes. Em seguida, a guarnição retornou ao imóvel monitorado, onde apreenderam outra elevada quantidade de entorpecente, bem como apreenderam os autuados Claudio Junior Santana da Silva e Rodrigo Alberto de Souza Reis.

Inicialmente, convém destacar que as teses de ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente são questões que demandam dilação probatória, incompatível com a via do
habeas corpus
.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar
dilação
probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. [...]
(HC 1012030-04.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Minha relatoria, Julgado em 19/07/2022).

Portanto, eventuais arbitrariedades e/ou ilegalidades deverão ser exploradas na instrução processual, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

No remanescente
, além dos indícios de autoria e materialidade que justificaram a prisão em flagrante, a conversão em preventiva se deu como forma de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, extraída da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, associada à recalcitrância criminosa do paciente.

Ao fundamentar a prisão preventiva, o juízo singular destacou que a ação policial resultou na
maior apreensão de entorpecentes já registrada na comarca
, bem assim que o paciente era objeto de monitoramento e reincidente na prática delitiva:

[...] Conforme verifica-se do laudo de exame definitivo de entorpecentes de id. 141117421, foram apreendidos: 23 (vinte e três) porções de cocaína, com massa bruta de 1,315kg; 2 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 135g; 3 (três) tabletes e 1 (uma) fração de tablete de maconha, com massa bruta de 1,995kg; 1 (uma) porção de maconha, em embalagem zip-lock com adesivo identificador “maconha de R$100,00”, com massa bruta de 50g; 273 (duzentos e setenta e três) tabletes de maconha, com massa bruta de 191,669kg; 18 (dezoito) tabletes e 2 (duas) frações de tablete de maconha, com massa bruta de 13,805kg; 11 (onze) porções de cocaína, com massa bruta de 11,190kg e 18 (dezoito) porções de cocaína em pó, com massa bruta de 18,260kg – totalizando 12,505kg de cocaína; 11,325kg de pasta base de cocaína e, 207,519kg de maconha,
sendo a maior quantidade de entorpecentes apreendido nesta Comarca de Tangará da Serra
.

Outrossim, consigna-se ainda que também foram apreendidas 2 (duas) balanças de precisão, 20 (vinte) caixas de papel Seda (utilizado para confeccionar o cigarro de maconha), 2 (dois) rolos de plástico filme, várias embalagens plásticas de envelope zip lock (utilizada para acondicionar entorpecentes) e várias etiquetas adesivas com dizeres “maconha de R$ 100,00 – CVRL-MT", o que evidencia à prática do crime de tráfico de entorpecentes realizados pelos custodiados.

[...]

Além disso, os flagrados ostentam inúmeras anotações criminais, conforme antecedentes criminais anexado aos autos, o que demonstra personalidade voltada para a prática de crimes das mais diversas naturezas. Inclusive,
o custodiado WEGLESON CARMO MARTINS ostenta Processo Executivo de Pena de nº 0029354-05.2016.811.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá, condenado à pena total de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 158 , caput, do Código Penal
, bem como o custodiado RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS ostenta o Processo Executivo de Pena de nº 0006918-18.2013.811.0055, em trâmite perante este Juízo, em regime semiaberto, condenado à pena total de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, § 2º, e art. 14, caput, ambos do Código Penal. [...] (
sic
do id. 202719340).

Nesse panorama, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta da conduta (quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos), indícios de suposto envolvimento com o crime organizado e antecedentes criminais do paciente.

Aliás, quanto à recalcitrância criminosa, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito fixou a compreensão de que a reincidência é suficiente para revelar a periculosidade do agente e, portanto, impor a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e no fundado risco de reiteração delitiva, já que o Agravante ostenta condenações transitadas em julgado
pela prática de crimes de roubo, com execução penal em andamento, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. [...] (AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024).

Ademais, sempre ressalto que na prisão preventiva decretada para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída e do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024